Tribunal: TJMT
Processo: 0025377-58.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025377-58.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISLAINE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 700.682.491-52 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 572.116.981-87 (APELANTE), ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 572.116.981-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA - CPF: 448.505.650-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento assentado pelo STJ, é abusiva a taxa dos juros remuneratórios superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GISLAINE APARECIDA ALVES DA SILVA e ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito nº 0025377-58.2019.8.11.0055, Código 328786, movida em face de BANCO AGIPLAN S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por força do art. 98, §3º, do CPC. (Id. 84097990).

Em suas razões, de Id. 84097992, a parte recorrente apresenta requer a adequação da taxa de juros cobradas no contrato aos índices médios de mercado, estipulados pelo BACEN, à época da contratação, por considerá-las abusivas, com a restituição dos valores pagos a maior e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de Id. 84097998, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GISLAINE APARECIDA ALVES DA SILVA e ZIZELENE APARECIDA ALVES DA SILVA, inconformado com a decisão que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal que move em face de BANCO AGIPLAN S. A.

Importa registrar, de início, que não houve insurgência por parte das apelantes quanto ao capítulo da sentença que não reconheceu a presença dos requisitos ensejadores do dano moral, limitando o questionamento recursal apenas quanto à legalidade dos juros remuneratórios contratados.

As apelantes sustentam que celebraram com a instituição financeira, ora recorrida, dois contratos de empréstimo pessoal, sendo o primeiro em nome de Zizilene Aparecida no valor de R$1.724,33, a ser pago em 12 (doze) prestações mensais de R$477,00 e outro, em nome de Gislaine Aparecida também no valor de R$1.794,28, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$477,00, pactuados em 15.10.2018.

Defendem que ambos os contratos devem ser revisados quanto à taxa de juros remuneratórios cobrada no percentual de 22% ao mês e 987,22% ao ano, da qual reputam como abusiva.

Pois bem.

Da limitação da taxa de juros remuneratórios.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema, por meio do REsp nº 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ. Resp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, verifica-se que as partes entabularam, em 15.10.2018, 02 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignados, com a taxa de juros remuneratórios pactuadas em
22,00% a.m.
e 987,22% a.a., em ambos (Id. 84097962).

Em consulta ao site
www.bcb.gov.br/?txcredmes
, verifica-se que a
taxa média praticada pelo mercado à época da contratação
(outubro/2018), referente ao crédito pessoal não consignado de pessoa física, era de
3,44% a.m.
e 56.27% a.a.

Portanto, da análise dos dados expostos,
verifico abusividade dos juros pactuados
, pois a taxa média destoa da média de mercado para à época, sendo aplicável no caso dos autos a limitação dos juros remuneratórios praticados por excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO RITO ORDINÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). JUROS REMUNERATÓRIOS.
Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
(...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074553157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/08/2017).

Portanto, merece guarida a tese defendida pela parte recorrente, no que tange à revisão da taxa de juros remuneratórios, para que seja readequada à média de mercado à época da celebração do contrato de empréstimo pessoal
sub judice
(outubro/2018).

Da repetição do indébito.

Apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à parte recorrente da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a taxa de juros remuneratórios seja readequada à média de mercado à época da celebração do contrato de empréstimo pessoal
sub judice
(outubro/2018), qual seja, 3,44% a.m. e 56.27% a.a.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), reciprocamente. Mantenho os demais termos da sentença, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021